Tribunal: TJES
Processo: 0011777-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011777-76.2021.8.08.0024

EMBTE
:
SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso da parte
ex adversa

para majorar os honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais). A parte embargante alegou vícios na decisão e buscou sua modificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, a parte embargante busca a modificação do julgado, pretensão que extrapola o escopo dos embargos declaratórios, os quais não se prestam a reformar a decisão em razão de inconformismo.

A jurisprudência consolidada pelo STJ reafirma que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia.

O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada e satisfatória, sem omissões ou contradições que comprometam a prestação jurisdicional.

A fixação de honorários sucumbenciais, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser revista ou arbitrada de ofício, sem violação ao princípio da n
on reformatio in pejus
, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração devem se limitar ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para a modificação do julgado.

A fixação ou revisão de honorários sucumbenciais, como matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo tribunal, sem que isso configure julgamento extra ou ultra petita.

Não há vício no acórdão que, mesmo sem responder a todos os argumentos das partes, decide a controvérsia com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, DJe 11/03/2021.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 18/12/2020.

TJ-ES, APL 00026650620108080045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 05/08/2019.

TJ-ES, APL 00121394120138080030, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 17/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011777-76.2021.8.08.0024

EMBTE
:
SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
m
-se de
aclaratórios
e
m face do
acórdão

que
deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado para majorar os honorários
sucumbenciais, fixando-os em R$
1.0
00,00 (
mil
reais)
.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

Ocorre que,
no caso posto em
debate
,
é evidente
a intenção da
parte

e
mbargante de modificar o julgado
na parte
que não lhe foi favorável, todavia, como se sabe, tal pretensão não se mostra possível através do veículo processual ora adotado, devendo a parte interessada interpor o recurso cabível.

Não bastasse isso,
“
o

magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdiciona
l
”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
.

O
acórdão embargado fundamentou satisfatoriamente seu entendimento, trazendo à baila dispositivos legais e posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema.

Outro
ssi
m,
os foram majorados mediante provimento do recurso interposto, salientando-se que os
honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser
arbitrados
de ofício, a qualquer tempo.

N
o mesmo caminhar
este órgão fracionário
:

[...]
IV
Os honorários advocatícios constituem-se de pedido implícito, compondo consectário lógico da condenação, além de matéria de ordem pública indisponível, razão pela qual, verificada a sua omissão no capítulo dispositivo da sentença, a instância revisora poderá conhecê-lo de ofício sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
V Ponderados os critérios do art. 85, § 2º, I a IV do Código de Processo Civil, honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. VI Inaplicável a regra prevista no art. 85 § 11 do CPC, haja vista ausência de condenação pelo togado singular. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - APL: 00026650620108080045, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
[...]
4.
Sendo matéria de ordem pública, a fixação dos honorários de sucumbência independe de provocação da parte, não implicando em reformatio in pejus
. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00121394120138080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 –
Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus.
2 – A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa",
[....]

(TJ-ES,
Data: 06/Dec/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002924-02.2020.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO PELO FISCO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
[...]
II.
Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus
. III. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES,
Data: 17/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000006-18.2020.8.08.0067, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa
)

Destarte, o julgamento diverso do pretendido pela parte não é passível de subsidiar os embargos de declaração.
Ausen
tes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do
julgamento.
Sobre o tema
cito aresto do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2.
[...]

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Ante
o exposto
,
conheço do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.